Tribunal: TJDFT
Processo: 0706798-12.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME DE ACÓRDÃO. DECISÃO DO EG. STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
I – Acórdão no 1376801 reexaminado consoante r. decisão do eg. STJ no REsp 1.999.909/DF, especificamente quanto à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência.
II – Diante da improcedência do pedido inicial formulado em ação de cobrança ajuizada contra a Fazenda Pública, em que o valor postulado era inferior a 200 salários mínimos, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser arbitrados entre 10% e 20% sobre o valor da causa, conforme o art. 85, §§ 2o, 3o, inc. I, 4o, inc. IV, e 6o, do CPC. Mantida a r. sentença quanto à fixação da verba honorária em 10% sobre o valor da causa.
III – Apelação desprovida.